Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-02.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001705-02.2025.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DIAS ARAUJO - CPF: 705.473.341-09 (EMBARGANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
.
CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRATOS E FATURAS COM MÚLTIPLAS COMPRAS E PAGAMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, mantendo sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que a embargante
se limitou
a negar genericamente a contratação do cartão de crédito; (
ii
) analisar se houve omissão quanto à ausência de contrato específico referente ao débito negativado
.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo expressamente que a embargante admite possuir conta junto ao banco, mas nega ter contratado cartão de crédito.

Não há contradição no julgado, pois a embargante não apresentou explicação plausível para as diversas compras e pagamentos registrados em seu nome ao longo de anos, nem alegou fraude de forma concreta e fundamentada.

O acórdão analisou detidamente o conjunto probatório, especialmente extratos e faturas demonstrando utilização do cartão de crédito com diversas compras em estabelecimentos variados e pagamentos parciais de faturas desde 2022.

Não há omissão quanto à ausência de contrato específico, pois o acórdão reconheceu a validade da contratação digital mediante assinatura eletrônica, conforme art. 107 do CC.

Os embargos revelam nítido caráter infringente, incompatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:"1. Não configura contradição ou omissão o acórdão que analisa de forma clara e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo a validade da contratação digital de cartão de crédito mediante assinatura eletrônica e comprovando sua utilização efetiva por meio de extratos e faturas com múltiplas compras e pagamentos ao longo de anos. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando revelam nítido caráter infringente."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

CAMILA DIAS ARAUJO
opõe
Embargos
de
Declaração
contra
o

acórdão que
negou provimento
ao Recurso de Apelação interposto contra
a
sentença de
improcedência
em
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito Cumulada
c.
Obrigação
de
Fazer
e
Indenização
por
Danos Morais
.

A embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que negou expressamente ter contratado, recebido ou utilizado cartão de crédito, bem como ter realizado as compras e pagamentos constantes nos extratos apresentados pela instituição financeira.

Argumenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a ausência de contrato específico referente ao débito negativado no valor de R$ 558,33, contrato no B11BD48AEED8BE46. Invoca a aplicação da Súmula 532 do STJ, que veda o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência de vício no acórdão e caráter manifestamente infringente do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, qual seja, a existência ou não de relação jurídica referente ao cartão de crédito que originou a negativação do nome da embargante.

A decisão colegiada reconheceu expressamente que a embargante admite possuir conta junto ao banco embargado, mas nega ter contratado, recebido ou utilizado cartão de crédito, afirmando desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome.

Ao contrário do alegado, o acórdão não incorreu em contradição ao afirmar que a embargante
se limitou
a negar genericamente a contratação do cartão de crédito. A fundamentação do julgado demonstra que, embora a embargante tenha negado a contratação, não apresentou qualquer explicação plausível para as diversas compras e pagamentos registrados em seu nome ao longo de anos, nem mesmo alegou eventual fraude ou uso indevido de seus dados por terceiros de forma concreta e fundamentada.

O acórdão analisou detidamente o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, especialmente os extratos e faturas de cartão de crédito constantes nos
IDs
335082940 e 335082941, que demonstram a utilização do cartão de crédito pela embargante, com diversas compras realizadas em estabelecimentos variados e em datas distintas, além de pagamentos parciais de faturas desde o ano de 2022. As faturas apresentam lançamentos de compras em estabelecimentos como Netflix, Sky App Fatura,
Ebanx

Shopee
e
Happi
Hour, entre outros, evidenciando padrão de consumo pessoal incompatível com a alegação de fraude.

Quanto à alegada omissão referente à ausência de contrato específico do débito negativado, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer a validade da contratação digital mediante assinatura eletrônica, conforme o artigo 107 do CC, que permite a informalidade nas relações contratuais. O julgado destacou que o uso de biometria facial, geolocalização e declaração de aceite constitui método válido para autenticação de assinatura eletrônica, atendendo aos requisitos de segurança necessários para a validade da contratação.

A decisão colegiada aplicou corretamente a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, que estabelece:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual"
.

No caso, as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira encontram-se corroboradas por outros elementos probatórios, como os extratos e faturas de cartão de crédito com diversos lançamentos e pagamentos, conferindo credibilidade à documentação apresentada.

Não há, portanto,
omissão
ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026